Tribunal: TJSP
Processo: 1074224-14.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de deliberação de assembleia de exclusão de sócio c.c. reintegração no quadro societário, com pedido de tutela de urgência antecipada – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado – Inocorrência – Prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia – Autor que ingressou na sociedade após

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de deliberação de assembleia de exclusão de sócio c.c. reintegração no quadro societário, com pedido de tutela de urgência antecipada – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado – Inocorrência – Prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia – Autor que ingressou na sociedade após a cessão de quotas de seu pai em seu favor – Pai do autor que, a despeito de sua retirada dos quadros societários, permaneceu, com o consentimento expresso dos demais sócios, exercendo as funções de sócio – Provas robustas de que o sócio retirante continuou participando direta e ativamente das decisões tomadas pela sociedade – Exclusão por justa causa que não prescinde da demonstração da prática de atos de inegável gravidade que põem em risco a continuidade da sociedade – Justificativas apresentadas pelos réus que não caracterizam falta grave apta a autorizar a exclusão do autor dos quadros societários – Justa causa que "há de ser superveniente à constituição da sociedade ou ao ingresso do sócio nos seus quadros, porquanto fatos anteriores, não tendo impedido o surgimento do vínculo societário, salvo quando desconhecidos, não justificam seu rompimento" – Motivos invocados na deliberação assemblear que não caracterizam falta grave – Justificativas que, se não impediram o ingresso do autor na sociedade, não podem servir de pretexto para justificar seu afastamento compulsório – Aqui, a conduta de admitir o ingresso do sócio, permitindo a atuação de terceiro em seu nome, para depois excluí-lo compulsoriamente, caracteriza comportamento contraditório, ao arrepio da cláusula geral de boa-fé objetiva insculpida no artigo 422 do Código Civil – Sentença recorrida reformada – Recurso provido.